Tribunal: TJDFT
Processo: 0720466-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720466-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO ORIGINAL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 126232778) nos autos da execução de título extrajudicial autuada sob o no 0717397-95.2019.8.07.0001 indeferiu pedido de realização de pesquisas eletrônicas no SISBAJUD de maneira automatizada (“teimosinha”). Alega a agravante, em síntese, que move em desfavor da parte agravada execução de título extrajudicial, “cujo objeto principal é o recebimento da dívida advinda do inadimplemento de 9 faturas (“Faturas”) referentes a venda de produtos à Agravada que foram entregues a ela, conforme comprovam os canhotos de recebimento assinados pela própria devedora, sendo que o saldo devedor atualizado (database: junho/2019), perfazia o montante de R$ 49.762,85 (quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)”. Afirma que busca a satisfação do crédito, e que “não obstante o deferimento da pesquisa individualizada de valores da Executada, ora Agravada, via SisbaJud, a agilidade conferida pela ferramenta da “teimosinha” justifica o seu acolhimento, uma vez que imprime maior eficácia nas penhoras on-line, na medida em que a diligência se renova automática e sucessivamente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada a busca apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio”. Salienta que a funcionalidade amplia as possibilidades de biscas e bloqueio de valores e ativos financeiros, contribuindo, portanto, para conferir maior eficácia à prestação jurisdicional na fase executiva, apontando, ainda, que “a execução se realiza segundo os interesses do credor, que em situações como esta depende do auxílio do Poder Judiciário como forma de efetivar a prestação jurisdicional ao fim de satisfazer seu crédito”. Em face disso, reiterou o pleito de expedição de ordem de penhora de bens por meio do SISBAJUD utilizando-se a nova funcionalidade implementada de renovação automática da pesquisa, conhecida por “teimosinha”. Ao cabo, requesta a concessão da “concessão liminar do efeito ativo, para o fim de determinar que a constrição de ativos financeiros deferida na origem seja realizada na modalidade de reiteração automática, por período não inferior a 30 dias, através da ferramenta disponível com a implantação do sistema Sisbajud, sendo popularmente conhecida como “teimosinha”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido (ID 36581884 e 36581885). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Sopesando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida nesta pretensão recursal, porquanto, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, no caso à baila verifico a probabilidade do direito defendido pelo agravante capaz de justificar o provimento do pleito recursal almejado. Com efeito, não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos, notadamente ante aplicabilidade da nova funcionalidade (“teimosinha”) ofertada pelo sistema SISBAJUD. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessa medida constritiva, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, verifica-se que a parte postula nova tentativa de penhora via SISBAJUD, inclusive mediante a consulta reiterada por período não inferior a 30 dias (ID 125794056). O Juízo indefere tal pleito, inobstante tenha deferido a pesquisa pelo sistema SISBAJUD, salientando que “ A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração”. A conduta do Juízo, no entanto, ainda que justificada na realização de uma consulta singular e denegando as demais sob argumento de grande acervo não aparenta estar em consonância com o princípio da razoabilidade, e, mais especificamente, distancia-se dos postulados da cooperação exigida dos agentes processuais, da efetividade, além de aparentar contrariar a razoável duração do processo (art. 4o e 6o do CPC). Isso porque, havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio reiterados e programáveis de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores, independentemente de ter ou não sido a primeira solicitação de penhora. A decorrência lógica de uma pesquisa com maiores probabilidades de êxito para fins de satisfação do crédito vindicado no feito executivo justifica o eventual trabalho extra por parte da serventia, visto que quão maiores forem as chances de penhora de bens suficientes a fazer frente ao débito em cobrança, tanto maiores as chances de que o processo seja encerrado de maneira mais breve, tendendo, portanto, a aludida conduta a diminuir o acervo sob a responsabilidade do Cartório da Vara, resultando, igualmente, em uma prestação jurisdicional efetiva. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, uma maneira viável e cooperativa de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, não merecendo guarita a justificativa apresentada pelo Juízo na origem, o que revela ser necessária a concessão da media pleiteada em sede de provimento antecipatório. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz a parte agravante jus à obtenção da antecipação da tutela recursal no caso à baila. Ante todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida em relação a uma parte do pedido de natureza provisória, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a realização pelo Juízo de origem de nova pesquisa junto ao sistema SISBAJUD em nome da parte agravada com o viso de penhorar bens e/ou ativos financeiros em seu nome capazes de solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda, inclusive mediante utilização da funcionalidade de reiteração automática da ordem judicial (“teimosinha”). Oficie-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator